Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716707-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA REQUERIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela cautelar de urgência incidental para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento do recurso de apelação n. 0729712-87.2021.8.07.0001, interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. De fato, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação conforme disposto no art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa hipótese, é admissível a concessão de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). Na espécie, o trâmite da ação de execução de título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), n. 0710473-97.2021.8.07.0001, encontrava-se suspenso por força de decisão proferida incidentalmente nos embargos à execução. Negado provimento ao apelo interposto pelo embargante, de modo a confirmar a sentença que julgou improcedentes os embargos do executado, o Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou o prosseguimento da execução sob o fundamento de ausência de efeito suspensivo aos embargos de declaração pendentes de julgamento, que foram opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação. É o que se confere: [...] No que tange à suposta nulidade do acórdão, falece a este Juízo deliberar a respeito, sendo certo que o caso já foi levado à apreciação do Tribunal, nos embargos de declaração lá opostos. Por fim, quanto à suspensão do processo, não há negar que o recurso de apelação foi recebido no duplo efeito nos embargos (0729712-87.2021.8.07.0001), o que estancou o curso desta execução até o seu julgamento. Todavia, na forma do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, de modo que o julgado já está a produzir seus efeitos, salvo em decisão, porque não consta dos autos que o relator tenha suspendido a eficácia da decisão colegiada (§ 1o do art. 1.026 do CPC). Nesse contexto, nada obsta o prosseguimento da execução. [...] Todavia, nos autos dos embargos à execução, o relator originário da apelação, além de constatar que “o voto não está em sintonia com o relatório e ementa” de modo a impor a “anulação do julgamento” do recurso, reconheceu sua suspeição para atuar no feito e declarou nulos todos os atos decisórios por ele proferidos (ID 44595646, processo 0729712-87.2021.8.07.0001). Nessa esteira, não mais subsistem os embargos de declaração anteriormente pendentes de julgamento nesta instância recursal. O processo retomou a classificação de apelação cível, sendo redistribuído a esta Relatoria. Do exposto, NADA A PROVER quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Comunique-se ao juízo da execução. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator